Tribunal: TJSP
Processo: 2045867-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. Pretensão da agravante de ver reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, para ver reconhecida a nulidade da CDA. Inadmissibilidade. Requisitos da CDA. – Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. Pretensão da agravante de ver reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, para ver reconhecida a nulidade da CDA. Inadmissibilidade. Requisitos da CDA. – Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito não elidida. Título executivo apto e que indica, com segurança, a origem do débito e sua natureza. Juros de mora incidentes sobre a multa. Admissibilidade. Entendimento consolidado no STJ, neste sentido. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045867-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante AGROTRIL
BENEFICIAMENTO DE MILHO E DERIVADOS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045867-84.2020.8.26.0000
Agravante: Agrotril Beneficiamento de Milho e Derivados Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: José Carlos Lana Pereira
Comarca: Ipuã
Juiz: Marcos de Jesus Gomes
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17366
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. Pretensão da
agravante de ver reformada a decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade, para ver reconhecida a nulidade da
CDA. Inadmissibilidade. Requisitos da CDA. Preenchimento
dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei
6.830/80. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito não elidida. Título executivo apto e que indica, com
segurança, a origem do débito e sua natureza. Juros de mora
incidentes sobre a multa. Admissibilidade. Entendimento
consolidado no STJ, neste sentido. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 113 e 130, que, em execução fiscal ajuizada
pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Agrotril Beneficiamento de
Milho e Derivados Ltda. rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
Inconformada, a agravante alega, em síntese: a) a CDA não
apresenta os requisitos necessários para atribuir liquidez, certeza e exigibilidade
ao título; b) a CDA coligida aos autos não possui todas as informações descritas
no art. 2°, da Lei 6.830/80 e art. 202, II da Lei no 5.172/66; c) impossibilidade de
incidência de juros sobre multa; d) pugnou pela concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, provimento do recurso, para o fim de ver reconhecida a ilegalidade da
Certidão de Dívida Ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 137/139),
e apresentada contraminuta (fls. 142/147).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, a agravante responde ao processo de execução
promovido pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Entendendo pela nulidade do título executivo, a agravante
provocou o Juízo através de exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada.
Pois bem.
Como não se desconhece, é perfeitamente cabível a
exceção de pré-executividade nos casos em que seu objeto pode ser reconhecido
de ofício pelo Magistrado.
Neste sentido, a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de
Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória”.
Impende destacar que a exceção de pré-executividade não
se insere naquelas medidas processuais que propiciam cognição exauriente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que, em se tratando de processo de execução, é próprio dos embargos.
Assim, a matéria aduzida por essa via é restrita àquelas de
ordem pública, desde que prescindam de dilação probatória.
Contudo, no caso dos autos, não é possível vislumbrar os
alegados vícios da CDA invocados pela executada.
A Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial da
execução fiscal não padece de qualquer vício formal, bastando a simples leitura
para se concluir que ela preenche os requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o da
Lei no 6.830/80.
Ao contrário do alegado na peça recursal, inexiste vício na
descrição de origem do débito da CDA, pois é possível depreender que se trata de
violação a legislação do ICMS, nos termos da Lei Estadual no 6.374/89, podendo
se extrair ainda o respectivo valor e a legislação aplicável.
Nesse sentido, encontram-se os enunciados das Súmulas
558 e 559, ambas, do E. STJ, que ora se transcreve:
Súmula 558: “Em ações de execução fiscal, a petição
inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF
e/ou RG ou CNPJ da parte executada”.
Súmula
559:
“Em
ações
de
execução
fiscal,
é
desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do
débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/1980”.
A certidão aponta também a incidência e forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contagem dos juros, da correção monetária e da multa.
Portanto, preenchidos os critérios do art. 202 do CTN e do
art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, não comporta guarida a alegação de nulidade
arguida pela agravante, já que não restou elidida a presunção de certeza, liquidez
e exigibilidade do crédito.
De outro lado, não há falar em confisco pela aplicação de
juros sobre a multa punitiva.
Os juros são devidos, pois visam sancionar o atraso no
recolhimento do tributo.
Ademais, a questão já está pacificada no C. STJ, que
adotou a orientação no sentido de ser legítima a incidência de juros de mora
sobre a multa punitiva:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE
AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. 1.
Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no
sentido de que: “É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal
punitiva, a qual integra o crédito tributário.” (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1335688/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012) - destaques
acrescidos.
Logo, é de ser mantida a r. decisão agravada, tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lançada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator